Tribunal: TJMT
Processo: 1022676-73.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022676-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022676-73.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE MESMO APÓS RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO – CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO DEVE SER REGRA GERAL OBRIGATÓRIA – ART. 85, § 2º. DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a execução prossegue normalmente, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Constatado que houve o reconhecimento, por parte do agravado, do pedido inicial formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, é ele quem deve responder pela sucumbência, inclusive com o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência.

A verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1022676-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

AGRAVADO: FLAVIO DE PINHO MASIERO

Processo na Origem n.º 0014003-39.2017.8.11.0015

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
de decisão que deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.º 0014003-39.2017.8.11.0015) proposta por
FLAVIO DE PINHO MASIERO

contra JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

DECISÃO AGRAVADA
: julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução e homologar o cálculo de liquidação da dívida apresentado pelo agravante, além de encerrar a atividade cognitiva pelo reconhecimento pelo agravado do valor do crédito indicado pelo agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, porém não condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

AGRAVO
:
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
alega que a sentença deveria ter condenado o vencido na impugnação a pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme determina o art. 85 do CPC. Defende que na impugnação julgada procedente, ainda que parcialmente, são devidos honorários advocatícios de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e arbitrar honorários advocatícios em favor do agravante.

CONTRAMINUTA
(ID 149837173): pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022676-73.2022.8.11.0000

VOTO
-
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravado suscita a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento sob a alegação de que este não seria o recurso cabível, uma vez que a decisão que constitui o seu objeto não tratou do tema relativo à possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando a impugnação ao cumprimento de sentença é julgada procedente.

O agravado argumenta que no caso houve omissão do julgado quanto ao tema e, desse modo, o recurso cabível seria embargos declaratórios. Insiste ainda que a análise do tema neste recurso configuraria supressão de instância.

No entanto, sabe-se que os embargos de declaração não se prestam à tentativa de se modificar o teor daquilo que ficou decidido, mas sim esclarecer contradições, omissões ou obscuridades constantes no corpo da decisão.

No caso em análise, não se verifica nenhum desses defeitos, pois a decisão foi devidamente fundamentada, apenas não indeferiu, mas também não arbitrou honorários de sucumbência.

O que realmente deseja a agravante é uma mudança no mérito da decisão que se consubstancia, em tese, em
error in judicando
, e não o suprimento de um vício ou erro material.

Para tanto, a via recursal própria, nesse contexto, é mesmo o agravo de instrumento, porque em que pese ter julgado procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, não pôs fim à execução, apenas reconheceu o excesso e ajustou o valor devido.

Rejeita-se, portanto a preliminar
.

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
de decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução e homologar o cálculo de liquidação da dívida apresentado pelo agravante, além de encerrar a atividade cognitiva pelo reconhecimento pelo agravado do valor do crédito indicado pelo agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, porém deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
foi executado por título extrajudicial, em execução proposta por HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, na qual foi representado legalmente por
FLAVIO DE PINHO MASIERO
, ora agravado
.

Opôs embargos à execução, julgados improcedentes, nos quais foi condenado a pagar honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, majorados para 11% no apelo desprovido.

O agravado deu início ao cumprimento provisório da sentença, com o objetivo de receber tais honorários de sucumbência.

O agravante impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução e o agravado se manifestou concordando com o valor do cálculo apresentado pelo agravante – R$47.413,81.

O Juízo proferiu sentença, julgando procedente o pedido formulado na impugnação e homologou o cálculo apresentado, bem como declarou encerrada a atividade cognitiva, com fulcro no art. 487, inciso III, a, do CPC, no entanto não arbitrou honorários em favor do agravante, o que constitui o objeto do seu inconformismo.

Observa-se que houve o reconhecimento, por parte do impugnado, ora agravado, do pedido inicial formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, o que deu ensejo à homologação do valor do crédito indicado pelo agravante, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, portanto, o agravado é quem deve responder pela sucumbência.

Com efeito, dispõe o art. 90 do CPC que:

“
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE MESMO APÓS RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO
– ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUANDO HOUVER RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COM ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA QUE DE FORMA PARCIAL
– EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM MOMENTO POSTERIOR COM A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NO ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00560266520218160000 Curitiba 0056026-65.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 04/04/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

Nesse contexto, a r. sentença se mostra equivocada, porquanto em sintonia com a diretriz da causalidade e na conformidade com a previsão do referido art. 90, os ônus de sucumbência devem ser suportados pelo requerido ora agravado, que reconheceu o pleito inicial.

Realça-se que a ausência de resistência não induz a supressão dos honorários advocatícios, máxime se o requerido agravado reconhece que laborou em excesso, de maneira que sua conduta deu causa ao ajuizamento da ação.

Desse modo,
comporta reforma a sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios de sucumbência
.

Na fixação de honorários de sucumbência em decisão que reconhece que há excesso na execução, deve ser tomado como base do cálculo não o valor da causa, como pretende o agravante, mas sim o valor da diferença entre o valor executado e o valor final reconhecido como devido, porquanto reflete o proveito econômico obtido com a impugnação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DE CÁLCULO
, NOS TERMOS DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-PR - AI: 00253304620218160000 Curitiba 0025330-46.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 24/09/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021)

Também nessa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a verba honorária fixada em quinze por cento deve incidir sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico da executada
.

Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pela parte exequente, de modo que
a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença
, ou seja, deve incidir sobre a diferença entre o valor pretendido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido (excesso de execução). (N.U 1009448-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA – ART. 85, § 2º. DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O texto legal que trata da matéria em questão dispõe que a fixação dos honorários advocatícios por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico oriundo da demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.

II - Sendo certo o proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no que dispõe o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. (N.U 1007754-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Assim, o cálculo apresentado pelo exequente tinha o valor total de R$62.791,39, enquanto o valor indicado pelo executado, ora agravante, somava R$47.413,81, de modo que o proveito econômico é o valor da diferença entre esses dois valores, ou seja R$15.377,58 (quinze mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Portanto, reforma-se a r. sentença para condenar a parte requerida, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e condenar o requerido
, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022